Tribunal: TJDFT
Processo: 0748709-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa e inexigibilidade do título, acolhendo parcialmente a impugnação apenas quanto aos critérios de atualização do débito, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, com aplicação do IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, da Taxa Selic, conforme EC 113/2021. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo, alegando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do Distrito Federal após a aposentadoria da exequente; (ii) existência de ação rescisória que justificaria a suspensão do feito (prejudicialidade externa); (iii) inexigibilidade do título judicial, à luz do Tema 864 do STF; (iv) suposta aplicação incorreta da Taxa Selic, com anatocismo. Preparo, isenção legal. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (i) Ilegitimidade Passiva O TJDFT possui entendimento consolidado de que o Distrito Federal é parte legítima para responder por obrigações decorrentes de sentença coletiva que reconhece diferenças remuneratórias a servidores, inclusive aposentados, quando assim definido no título executivo: “A ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois o título executivo judicial formou-se contra o DISTRITO FEDERAL, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...]” (Acórdão 2002114, 0714162-16.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 04/06/2025). “O Distrito Federal afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. [...].” (Acórdão 2001303, 0711646-23.2025.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 02/06/2025). (ii) Prejudicialidade Externa (Ação Rescisória) A mera existência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo decisão judicial expressa nesse sentido, nos termos do Art. 969 do CPC: “A existência de ação rescisória não impede, por si só, o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo se houver decisão judicial suspendendo a eficácia do título executivo.” (Acórdão 2059847, 0722407-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025). No caso, não há notícia de decisão que suspenda a eficácia do título executivo. (iii) Inexigibilidade do Título (Tema 864/STF) O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial com base em precedente do STF (Tema 864) exige decisão específica, não sendo suficiente a mera existência de entendimento contrário ao título transitado em julgado: “A inexigibilidade do título executivo judicial fundada em precedente do STF (Tema 864) depende de decisão específica, não sendo suficiente a mera existência de entendimento contrário ao título transitado em julgado.” (Acórdão 2052875, 0725873-18.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025). (iv) Critérios de Atualização do Débito (IPCA-E, Selic, Anatocismo) O TJDFT e o STJ têm decidido que a Taxa Selic deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, a partir de dezembro de 2021, para evitar anatocismo: “A partir da publicação da EC 113/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado, vedada a cumulação com juros moratórios para evitar anatocismo.” (TJDFT, AI 0707739-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 13/05/2024). “A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.”. (STJ, REsp 1102552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 06/04/2009). A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste e.TJDFT, motivo pelo qual encaminhou os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. 6. Efeito Suspensivo – Risco de Dano Irreparável A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando se trata de verba alimentar reconhecida em título judicial transitado em julgado, salvo decisão judicial expressa em sentido contrário: No presente caso, não há demonstração concreta de risco de dano irreparável ao Distrito Federal que justifique a suspensão do cumprimento da sentença, especialmente diante da natureza alimentar do crédito executado e da ausência de decisão suspensiva na ação rescisória mencionada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, mantendo, por ora, os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de reanálise após a apresentação das contrarrazões e eventual instrução complementar. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se.